Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719592-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DIAS NOGUEIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. DROGA FRACIONADA E EMBALADA. CAUSA DE AUMENTO. ESCOLA. DECOTE. NÃO CABIMENTO. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dinâmica do ingresso no imóvel onde foram apreendidas as drogas e demais objetos, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, porque não decorreu apenas de mera comunicação anônima de crime, mas também de campana e efetiva comprovação de uma transação ilícita testemunhada e filmada por agentes de polícia, configurando o flagrante antes do ingresso. 2. Há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas durante o monitoramento, inclusive flagrando uma transação de compra e venda de drogas, e na apreensão de considerável quantidade de drogas, petrechos de preparação de drogas, dinheiro e balança de precisão, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 3. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à ilicitude das provas colhidas, sustentando a existência de violação ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, ao argumento de que a regularidade e a validade das buscas domiciliares sem autorização judicial dependeriam da existência de fundadas razões da ocorrência de delito. Assevera que o ingresso na residência na qual foram apreendidas as drogas não teria sido lastreado em razões fundadas, porquanto fundamentada em denúncia anônima, razão pela qual pugna pela absolvição. Colaciona julgados do STJ para amparar a controvérsia, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894777/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024